Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701170-44.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA, CLEBER DOS SANTOS DA COSTA DECISÃO A transação realizada entre o BANCO SANTANDER (embargante) e o autor (ID 30299215 e ID 30299216), após a oposição dos embargos de declaração pelo BANCO SANTANDER (ID 2940723) acarreta a extinção do procedimento recursal, ante a perda do seu objeto. Desse modo, com fulcro no artigo 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração interpostos pelo BANCO SANTANDER. Retire-se o presente feito da sessão de julgamento. Nada a prover quanto ao acordo juntado pelo recorrente, porquanto exaurida a competência deste Relator, bem como da Turma Recursal (a contrario sensu do art. 10, XII, do RITRJE/DF). Baixem os autos ao juízo de origem para que tome as medidas que julgar cabíveis. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito